Tribunal: STF
Processo: RE 993301
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário devolvido à origem em acatamento à decisão por mim proferida (doc. eletrônico 66), mantida pela Segunda Turma desta Corte (doc. eletrônico 80), da qual transcrevo o seguinte trecho:
    “Com efeito, apenas são aplicáveis os Temas 20 (RE 565.160-RG) e 482 (RE 611.505-RG) da repercussão geral, já constantes da decisão combatida.
    […]
    Em novo exame dos recursos extraordinários, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos acima delineados”.
    Contudo, ao receber os autos do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o relator do processo naquele Tribunal entendeu que não era o caso de submeter a análise dos autos ao colegiado e os remeteu de volta à Vice-Presidência (doc. eletrônico 153). Em seguida, o Vice-Presidente do TRF4 admitiu pela segunda vez ambos os recursos extraordinários (documentos eletrônicos 155 e 157) e os reenviou ao Supremo Tribunal Federal (STF).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que são improcedentes as razões lançadas no documento eletrônico 153. Com efeito, o simples fato de o Supremo Tribunal Federal não ter especificado nominalmente as verbas alcançadas pelo julgamento do Tema 20 da Repercussão Geral não obsta a aplicação da tese nele fixada, que tem amplo âmbito de abrangência:
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998” (grifei).
    Recentemente esta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à natureza jurídica do terço de férias, para fins de incidência de contribuição social, que será oportunamente apreciada pelo Plenário do STF (RE 1.072.485-RG/PR – Tema 985). 
    Ademais, ainda que o Tema 985 da Repercussão Geral tenha como objeto principal a natureza jurídica do terço de férias, os fundamentos jurídicos que serão utilizados por esta Corte para julgá-lo, em conjunto com os presentes no aresto que julgou o Tema 20 da Repercussão Geral, serão suficientes para que o Tribunal de origem possa negar seguimento ao recurso extraordinário, ou possa exercer juízo de retratação, em relação à incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre as férias gozadas.
    Portanto, a aplicação da sistemática da repercussão geral, no presente caso, deverá se dar com base nos Temas 20 (RE 565.160/SC), 482 (RE 611.505-RG/SC) e 985 (RE 1.072.485-RG/PR).
    Isso posto, determino nova devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator